Tribunal: TJDFT
Processo: 0721119-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Apelação - Serviços advocatícios - Insuficiência de prova de contratação para medidas judicias, com o acréscimo de que, antes destas serem adotadas, o negócio já havia sido denunciado pelas outorgantes da procuração – Ausência de prova de captação desleal de clientes por novos advogados e de que eles tenham influenciado a representação na OAB contra o autor.